Tribunal: STF
Processo: AI 768894
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. SUJEITO ATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESTADO ONDE SITUADO O ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288 DO STF.



    1. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna os fundamentos da decisão agravada. 



    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    3. A ausência no traslado de peça essencial a compreensão da controvérsia, conduz ao não conhecimento do recurso (Súmula 288 do STF). Precedentes: AI n. 682.392-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.08.2009, AI n. 655.619-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 14.11.2007 e AI n. 566.496-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 03.03.2006.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE SITUADO O ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. Quando a mercadoria é importada por estabelecimento localizado em um Estado, mas é destinada a estabelecimento localizado em outro, é do Estado em cujo território está este último a competência para cobrar o imposto. RECURSO PROVIDO” (fl. 248).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.